Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-57.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018756-57.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ALESON LUCAS JASTZOMBEK MINICOVSKY - CPF: 093.812.989-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PARTE REQUERIDA AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FAZ PARTE DO PLANO RECUPERACIONAL E É ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – OS CRÉDITOS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 3º DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE INDICAÇÃO DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA ESTÁ VIGENTE DO STAY PERIOD (§ 4º DO ART. 6º DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL (§ 7°-A DO ART. 6° DA LEI Nº 11.101/2005) – HÁ DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE TRATA DE BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1018756-57.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:
AQUILES MAFINI E MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA.

EMBARGADA:
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo a decisão recorrida.

Nas razões da peça de Id. 205317177, a parte embargante aduz, em suma, que a “
decisão recorrida que aduz que a inclusão do imóvel no PRJ dos agravantes já foi dirimida pelo juízo universal”
(sic), o que se trata de equívoco, na medida em que a decisão foi proferida em sede de impugnação de crédito e não na recuperação judicial.

Pontua que
“o Juízo Universal até hoje não se manifestou acerca da possibilidade ou não de expropriação da matrícula nº 7.328, motivo pelo qual, não há que se falar que tal questão já foi dirimida pelo Juízo Universal, ante decisão proferida na Impugnação de Crédito que reconheceu a não essencialidade e a extraconcursalidade”
(sic). Apresenta prequestionamento.

Pede que
“seja o presente aclaratório recebido e pelas razões expostas, provido, a fim de que sejam SANADA A CONTRADIÇÃO existente no v. acórdão, conforme acima fundamentado e amplamente demonstrado, para que: a) Determine a imediata suspensão da Reintegração de Posse em face do imóvel localizado às margens da matrícula nº 7.328, com a revogação da referida decisão que deferiu a reintegração, uma vez que o imóvel integra o Plano de Recuperação Judicial dos ora embargantes, impondo, por sua vez, a competência exclusiva do Juízo Recuperacional para analisar atos expropriatórios que envolvem o patrimônio do devedor em crise, nos termos da Lei nº 11.101/05, da jurisprudência do c. STJ e da Súmula nº 480 do c. STJ!! b) Por fim, com o intuito de prequestionamento da matéria, manifestando expressamente no r. decisum acerca das matérias e das afrontas ao seguinte dispositivo legal: Súmula 480/STJ, possibilitando-lhe a interposição do Recurso Extraordinário e Especial para a apreciação da matéria em instância superior, tudo postulado, em observância aos incisos I e II do art. 1022 do CPC”
(sic).

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL – DEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – PARTE REQUERIDA AGRAVANTE SUBMETIDA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL FAZ PARTE DO PLANO RECUPERACIONAL E É ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – OS CRÉDITOS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, § 3º DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE INDICAÇÃO DE QUE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AINDA ESTÁ VIGENTE DO
STAY PERIOD
(§ 4º DO ART. 6º DA LEI N° 11.101/2005) – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL (§ 7°-A DO ART. 6° DA LEI Nº 11.101/2005) – HÁ DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL NO SENTIDO DE QUE NÃO SE TRATA DE BEM ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A propriedade do imóvel objeto da reintegração já está consolidada em favor da parte agravada requerente, a qual é titular da propriedade do imóvel, sendo salientado que
“foram adotados os procedimentos estabelecidos na Lei 9.514/97, tendo sido consolidada a propriedade do bem, conforme registrado na matrícula nº 7.328, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, em favor da parte autora”
.

Corretamente destacado na decisão recorrida, no que atine à
“inclusão do imóvel no plano recuperacional, que tramita nos Autos n.º 1000678- 38.2021.8.11.0015”
, tal questão
“já foi dirimida pelo Juízo universal, não só no que diz respeito a inexistência da essencialidade do bem as atividades da recuperanda, bem como quanto a extraconcursalidade do crédito”
.

Nos termos do art. 49, § 3º da Lei n° 11.101/2005, os créditos com garantia de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não havendo nenhuma indicação de que na recuperação judicial ainda está vigente do
stay period
(
“durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei”
), de modo que não se infere inviabilizada a tomada de posse do bem pela parte agravada como foi determinado na decisão agravada.

Em que pese alegue a essencialidade do bem para o soerguimento empresarial, não há nenhuma prova objetiva e concreta neste sentido, de modo a atrair a competência do juízo recuperacional, na forma do § 7°-A do art. 6° da Lei n° 11.101/2005. Aliás, na decisão do juízo recuperacional que dirimiu a impugnação ao crédito de alienação fiduciária em análise consta expressamente a inferência de que não se trata de bem essencial ao soerguimento empresarial.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ademais, diversamente do que a parte embargante faz crer,
não há equívoco nenhum no julgado recorrido, na medida em que
evidente que a impugnação de crédito número 1009069-79.2021.8.11.0015 foi dirimida pelo mesmo órgão jurisdicional em que é processada e julgada a recuperação judicial número 1000678-38.2021.8.11.0015 na origem, qual seja, Juízo da 4ª VARA CÍVEL DE SINOP, Juíza de Direito GIOVANA PASQUAL DE MELLO
.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024